Tribunal: TJDFT
Processo: 0741585-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741585-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, THIAGO BRAGA DA SILVA AGRAVADO: THIAGO BRAGA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que se encontra em tramitação dois recursos de agravos de execução envolvendo as mesmas partes, sendo o Agravo de Execução n. 0738972-55.2025.8.07.0000, distribuído inicialmente e que tem como parte Agravante o Ministério Público, e o presente feito – Agravo de Execução 0741585-48.2025.8.07.0000, distribuído posteriormente, mas constando o sentenciado, Thiago Braga da Silva, como parte agravante. Não obstante, se tratar de insurgências recursais atacando a mesma decisão recorrida, é de se verificar que o processo do Agravo de Execução n. 0738972-55.2025.8.07.0000 já se encontra pautado para julgamento. Em sendo assim, a fim de evitar decisões conflitantes e que sejam os feitos julgados em conjunto, promova a Secretaria a retirada dos autos do recurso n. 0738972-55.2025.8.07.0000 da sessão de julgamento já designada, associando-se aos presentes aoutos. Intimem-se. Após, tornem ambos os recursos conclusos para julgamento em conjunto. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora